Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702156-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR SOARES FELIPE AGRAVADO: CANDIDO PEREIRA SANTANA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTENOR SOARES FELIPE, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos no 0701235-59.2023.8.07.0009, que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante, até a liquidação total da dívida. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da penhora deferida na decisão agravada. Afirma que somente pode ser penhorado o salário quando o executado perceber valor acima de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. Ressalta que se encontra em uma condição financeira extremamente desfavorável, pois a remuneração percebida não se mostra suficiente para cobrir as despesas essenciais à sua manutenção e sobrevivência É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do crédito da agravada, contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens do executado, ora agravante, foram frustradas. Ressalta-se que o Cumprimento de Sentença deu início em Janeiro/2023, sem qualquer êxito do exequente, ora agravado, em receber o crédito que lhe é devido. É importante salientar que por meio da decisão agravada, o Juízo "a quo" determinou o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente a 10% (dez por cento) dos proventos ou remunerações percebidos pelo agravante, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o montante total do crédito, cujos valores deverão ser transferidos para o referido Juízo, em conta vinculada aos autos. A eventual liberação de valores penhorados em benefício do agravado não poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pelo executado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito